Tribunal: TJDFT
Processo: 0728242-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0728242-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: BRAZ GONCALVES FERREIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, representando BRAZ GONÇALVES FERREIRA, contra sentença transitada em julgado na Ação Criminal n° 0701513-43.2021.8.07.0005, em que o requerente foi definitivamente condenado à pena de 09 (nove) meses e 3 (três) dias de detenção, em regime inicial aberto, como incurso no artigo 306, § 1o, inciso I, c/c artigo 298, inciso III, todos do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/1997). O autor alega, em sua inicial (ID 48980073), que houve equívoco na sentença transitada em julgado que condenou o requerente a uma pena menor que 01 (um) ano de reclusão e converteu a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos. Afirma que o art. 44, § 2o do CP determina que “Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos”. Desse modo, pede a concessão de medida liminar para afastar uma das penas restritivas de direitos e, ao final, requer a procedência da Revisão Criminal para confirmar essa decisão. É o relatório. O autor busca com a presente Revisão Criminal a reforma da sentença para que a pena corporal seja convertida para apenas 01 (uma) pena restritiva de direitos, ao invés de 02 (duas). A Revisão Criminal está prevista no art. 621, do Código de Processo Penal, sendo cabível nas seguintes hipóteses: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Nota-se, que a sentença foi contrária à lei expressa, conforme se depreende do ID 48980074, pág. 25. Na verdade, trata-se até de erro material que se estabilizou com o trânsito em julgado da sentença (ID 48980074, pág. 29), só pode ser corrigido por esta via da Revisão Criminal. A concessão de medida liminar em sede de ação de revisão criminal, com o objetivo de suspender os efeitos da condenação penal, apesar de não haver previsão legal, é admitida pela jurisprudência, em casos excepcionais, desde que demonstrada possibilidade jurídica do pedido, a urgência e o flagrante erro jurisdicional. Como cito: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL. REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 1o, INCISO II, da LEI no 8.137/1990. LIMINAR. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISTOS NECESSÁRIOS. ERRO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A liminar em Revisão Criminal não tem previsão legal, sendo admitida, pela jurisprudência, excepcionalmente, em estritos casos em que a urgência, necessidade e relevância se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanham (...). (Acórdão 1380020, 07188644420218070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Câmara Criminal, data de julgamento: 25/10/2021, publicado no PJe: 29/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, a sentença condenou o requerente à pena de 9 meses e 3 dias de detenção, fixando, para tanto, 2 penas restritivas de direito, em contrariedade ao texto do artigo 44, § 2o, do Código Penal, que prevê: Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: § 2o Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos. Com isso, há urgência no deferimento da medida, tendo em vista a iminência do cumprimento das penas impostas, fato que acarretaria risco irreparável ao requerente. Assim, excepcionalmente, deve ser afastado o Juízo de certeza atribuído à coisa julgada da sentença, permitindo reparar erro material, imputando ao requerente pena restritiva de direitos sem a devida previsão legal. Dessa forma, DEFIRO a liminar para excluir uma das penas restritivas de direitos cominadas na sentença, tendo em vista o disposto no art. 44, § 2o, do Código Penal. Oficie-se a VEPEMA. Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR